Tribunal: STF
Processo: RE 76186
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
CÓDIGO CIVIL, ART. 1.525. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 66. ACTIO
CIVILIS EX-DELICTO. A SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTORIA NÃO IMPEDE SEJA
PROPOSTA AÇÃO DE NATUREZA CIVIL, PELO PREJUDICADO, PARA
RESSARCIMENTO DE PREJUIZO, SE EM TAL DECISÃO NÃO HOUVER SIDO
EXPRESSAMENTE RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO.